Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714508-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA KLEIN LA SELVA - EIRELI - EPP AGRAVADO: LEILA ROSA GARCIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Camila Klein La Selva Eireli EPP contra decisão (ID de origem 155274641) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Leila Rosa Garcia, indeferiu o pedido de penhora salarial da devedora até a quitação do débito. Em suas razões recursais (ID 45846852), a agravante afirma ser credora da parte executada do valor original de R$3.920,80 (três mil novecentos e vinte reais e oitenta centavos). A despeito da cobrança judicial, a parte devedora não quitou a dívida. Destaca que todas as medidas de constrição patrimonial já implementadas não foram suficientes para saldar o débito. Salienta que a devedora seria servidora pública e auferiria renda bruta mensal no importe de R$12.783,39 (doze mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). Entende ser viável a penhora parcial da renda mensal da executada até a quitação integral do débito, a embora a verba em questão ter natureza alimentar, por não ser absolutamente impenhorável, nos termos dos entendimentos jurisprudenciais que acosta em reforço argumentativo à sua tese. Recorre ao princípio da cooperação e da efetividade da execução para embasar entendimento no sentido de que o Juízo deve adotar práticas visando alcançar o desfecho célere e eficaz do processo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para tanto (perigo de dano e fundamento relevante), a fim de que o processo de origem tenha o prosseguimento suspenso, suspendendo, igualmente, o transcurso do prazo prescricional. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido aos IDs 45846853 e 45846854. Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão de o Exmo. Des. Cesar Loyola não mais compor esse Órgão Colegiado, consoante certidão de ID 45859096. É o relato do necessário, decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0711605-97.2018.8.07.0001), verifica-se que a exequente agravante já deduziu o pedido de penhora salarial da parte devedora agravada em petição de ID de origem 87253566, em 25/3/2021, pretensão indeferida pelo Juízo de origem ao ID de origem 87419255, em 29/3/2021, nos seguintes termos, in verbis: (...) Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de ID 87253566. Registre-se que, em face do aludido decisum, a parte credora agravante não interpôs qualquer recurso. Observa-se, então, que a mesma pretensão foi reiterada ao ID de origem 153565000, dando origem à decisão ora impugnada (ID de origem 155274641), a qual se transcreve: Indefiro o pedido de ID 153565000, pelas mesmas razões expendidas na decisão de ID 87419255, cujos termos reitero. Indique o exequente bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Intime-se. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, a penhora parcial do salário da devedora até a quitação integral do débito executado. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;